Tribunal: TJSP
Processo: 0007326-71.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Sentença que reconheceu a prescrição trienal para reaver comissão de corretagem e taxa SATI. Inconformismo da parte exequente. Prescrição reconhecida em fase de execução que ofende a coisa julgada. Sentença reformada. Recurso provido.